Tribunal: TCU
Processo: 028.583/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9055/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Leonardo Porciúncula Gomes Pereira (CPF: XXX.399.897-XX), Luciana Pires Dias (CPF: XXX.151.348-XX), Pablo Waldemar Renteria (CPF: XXX.680.087-XX), Roberto Tadeu Antunes Fernandes (CPF: XXX.941.646-XX), dando-lhes quitação, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas; e nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no item 1.1, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.583/2016-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Alexandre Pinheiro dos Santos (XXX.145.487-XX); Fernando Soares Vieira (XXX.469.647-XX); Gustavo Rabelo Tavares Borba (XXX.453.177-XX); Leonardo Porciúncula Gomes Pereira (XXX.399.897-XX); Luciana Pires Dias (XXX.151.348-XX); Pablo Waldemar Renteria (XXX.680.087-XX); Patrick Valpacos Fonseca Lima (XXX.542.027-XX); Roberto Tadeu Antunes Fernandes (XXX.941.646-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Comissão de Valores Mobiliários sobre a ocorrência de Financiamento de Ações de Capacitação para servidores da CVM, em entidades privadas, seja no Brasil ou no Exterior, sem o estabelecimento dos respectivos valores, conforme detectado nos processos PAS RJ2014/10859 e RJ 2012/8369, em desacordo com o disposto no § 1o, art. 63 da Lei 4.320/64; 1.7.2. dar ciência da presente deliberação à Comissão de Valores Mobiliários, informando-a de que o seu conteúdo pode ser consultado, ainda, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.